Tribunal: TCU
Processo: 027.325/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8925/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.325/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Cecilia Barcellos Torres (XXX.002.826-XX); Aurilede Meneses Fragoso (XXX.948.753-XX); Edison Cesar da Silva (XXX.703.348-XX); Iolete Silva de Oliveira Bigelli (XXX.345.168-XX); Livia de Oliveira Martins (XXX.653.324-XX); Luzimar Braga de Oliveira (XXX.474.571-XX); Marcia Regina Basilio (XXX.514.348-XX); Rosangela de Abreu Alves (XXX.093.451-XX); Rosilma Goncalves Lima (XXX.017.258-XX); Simone Cristina da Silva Roque (XXX.476.138-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.